Tribunal: TJMT
Processo: 1025001-84.2023.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025001-84.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MOHAMED LAMINE SOUMAH (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), DEFENSORIA PUBLICA (IMPETRANTE), MM JUIZO 6 VARA CRIMINAL DE CUIABA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), ROSA MARIA GOMES TORRIENTE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– LESÃO CORPORAL LEVE E PERSEGUIÇÃO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA - PRETENDIDO O RELAXAMENTO E, SUBSIDIARIAMENTE, A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – SUSCITADA A ILEGALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA DECORRENTE DE SUA DECRETAÇÃO DE OFÍCIO – PROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DO
PARQUET
OU DA AUTORIDADE POLICIAL – REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO QUE EXPRESSAMENTE REQUEREU A CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA AO PACIENTE COM INTERPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES EM SEDE DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – PRISÃO DECRETADA À REVELIA DO REGRAMENTO QUE DISCIPLINA O PROCESSO PENAL ACUSATÓRIO – PRECEDENTES – SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP) – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – ORDEM CONCEDIDA.

Conforme o pacífico entendimento dos Tribunais Superiores, posteriormente às alterações promovidas pela Lei n. 13.964/19, notadamente no que concerne às balizas do sistema acusatório, não se admite a decretação da prisão preventiva, pelo magistrado, à míngua de requerimento formulado pela autoridade policial, pelo representante do Ministério Público ou pelo querelante ou assistente, nos termos da lei.

Na hipótese dos autos, colhe-se que, em sede de audiência de custódia, o i. representante do parquet se manifestou pela concessão de liberdade provisória ao paciente condicionada à imposição de cautelares menos gravosas; inexistindo azo, portanto, à manutenção da prisão, mormente quando o caso dos autos, à toda evidência, não se amolda a qualquer das hipóteses de admissibilidade do art. 313 do CPP.

Ordem concedida, com vistas ao relaxamento da prisão preventiva imposta ao paciente, com a aplicação de providências acautelatórias menos drásticas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Mohamed Lamine Soumah
, apontando como autoridade coatora a Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT, pela suposta prática do crime previsto no artigo 129, § 13º, 147-A, do CP c/c a Lei 11.340/06.

A impetrante alega que o Promotor de Justiça, durante a Audiência de Custódia, manifestou pela homologação do flagrante e concessão da Liberdade Provisória, mediante a imposição de medidas cautelares alternativas à prisão. Entretanto, segundo a impetrante, a magistrada, contrariando a norma insculpida no artigo 311 do Código de Processo Penal, converteu
ex offício,
o flagrante em prisão preventiva.

Além disso, alega que o decreto preventivo não apresenta fundamentação idônea. Subsidiariamente, pede pela substituição da medida segregatória por cautelares alternativas à prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Por fim, argumenta que houve ofensa ao princípio da homogeneidade.

Diante de tais asserções, requer a concessão da ordem de
habeas corpus
, para que seja revogada a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente ou seja substituída por medida cautelar diversa, diante da ilegalidade demonstrada (ID. 186848152).

Documentos juntados ao ID. 186848155.

A liminar foi indeferida (ID. 187165157).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (ID. 187457176).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça recomendou a
concessão
da ordem para o fim de se anular a ordem de prisão preventiva decretada
, ex-officio
, pela magistrada de piso e a imposição ao paciente de medidas cautelares diversas da custódia

(ID. 190863189).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Configurados os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço do
habeas corpus
.

Extrai-se dos autos que, no dia 16 de outubro de 2023, o paciente
Mohamed Lamine Soumah
fora flagrado nas práticas, em tese, dos delitos de lesão corporal e ameaça no âmbito da violência doméstica. Conforme relata a vítima, estava em casa quando seu companheiro deu início a uma discussão e, logo após, lhe agrediu fisicamente, lesionando seu braço esquerdo e suas costas, além de ameaçá-la de morte caso o denunciasse à polícia, fatos que resultaram nos autos de prisão em flagrante. (ID 186848153).

Depois, durante a Audiência de Custódia,
o promotor de justiça
manifestou pela homologação da prisão flagrancial do paciente e pela
concessão de liberdade provisória, mediante a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
, por entender que não estavam presentes os requisitos autorizadores da medida extrema. Contudo, a magistrada de piso converteu
, ex officio
, o flagrante em Prisão Preventiva, sob o fundamento de ser a custódia necessária para garantir a ordem pública, haja vista a gravidade concreta da ação criminosa e, sobretudo, para “
resguardar a integridade física e psicológica da vítima”
. A magistrada consignou, ainda, que a prisão se justificava por conta do risco de reiteração delitiva, diante da reincidência da paciente.

À vista do relatado, constata-se que a principal tese veiculada no
writ
concerne às alterações introduzidas pela Lei n. 13.964/2019, notadamente na parte em que preconiza as balizas do sistema acusatório, norteador do processo penal brasileiro, com destaque à inserção do art. 3º-A no Código de Processo Penal, com a supressão do termo
“de ofício”
referido no art. 282, §§ 2º e 4º e no art. 311, todos do mencionado códex.

Sobre o tema, cumpre reconhecer que, atualmente, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça adotam o raciocínio de que a prisão que venha a ser decretada, à revelia de requerimento expresso nesse sentido, configura atuação de ofício, em contrariedade ao que dispõe a nova regra processual penal (ex vi do STF – HC 197743 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 13/04/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-075

DIVULG 20-04-2021

PUBLIC 22-04-2021).

Em outras palavras, a jurisprudência majoritária se alinha ao entendimento de que a determinação do d. magistrado a quo, em sentido diverso do requerido pelo Ministério Público, pela autoridade policial ou pelo ofendido, é considerada como atuação
ex officio,
uma vez que lhe é permitido atuar conforme os ditames legais, desde que previamente provocado, no exercício de sua jurisdição, justamente visando à observância do sistema acusatório, de previsão constitucional expressa.

Com efeito, o entendimento dominante na e. Corte Cidadã destaca que o juiz não deve, sob os auspícios do sistema acusatório, decretar a prisão, enquanto cautelar máxima, concluindo, diversamente ao pedido do dominus litis, nos casos em que há manifestação pela suficiência das cautelares diversas da prisão (
ex vi
do julgado no AgRg no HC n. 754.506/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022).

Nesse sentido também é o entendimento desta e. Câmara:

“(...) O art. 310, inciso II, do Código de Processo Penal, deve ser interpretado juntamente com o art. 282, §2º e 311, ambos do mesmo diploma legal, de forma que, tanto a conversão quanto a decretação da prisão preventiva não devem ser feitas “ex offico” pelo magistrado, sendo necessário manifestação prévia do Ministério Público ou da Autoridade Policial pedindo a segregação cautelar. In casu, o Parquet se manifestou favorável à liberdade do paciente e mesmo assim o juiz a quo converteu a prisão em flagrante em preventiva, o que a torna ilegal.” (TJMT, HC n. 1024127-36.2022 – 2ª CCrim. – Des. Rui Ramos Ribeiro – julgado em 13.12.2022).

Nessa ordem de ideias, é assente a conclusão de que, decretada de ofício, deve a prisão preventiva ser relaxada, por não se coadunar com os princípios constitucionais que regem o sistema processual acusatório.

Fixadas essas premissas, ao consultar os autos originários, verifico que, em sede de audiência de custódia, o i.
representante do Órgão Ministerial

pugnou, em síntese,
pela homologação do auto de prisão em flagrante, bem como pela concessão da liberdade provisória, mediante a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
(ID 186848155).

Nesse contexto, à míngua de pedido pela decretação preventiva do paciente, formulado pelo i. órgão ministerial, pela d. autoridade policial ou pela ofendida, entendo ser medida de rigor o relaxamento da prisão preventiva do custodiado, mesmo porque, à toda evidência, o caso não se amolda a qualquer das hipóteses de admissibilidade previstas pelo art. 313 do Código de Processo Penal.

Contudo, e como já dito, é de se ressaltar que houve expresso requerimento do Ministério Público atuante naquela instância singular pela fixação das medidas cautelares diversas da prisão, as quais, efetivamente, se mostram recomendáveis.

Isso porque, muito embora a jurisprudência citada alhures pontue que ir além do que foi pedido pelo órgão ministerial seria permitir que o juiz tivesse uma iniciativa incompatível com o sistema acusatório, substituindo ou corrigindo a vontade do órgão de acusação ou suprindo suas eventuais falhas ou omissões, é fato que a imposição de medidas cautelares do art. 319 do CPP, nos moldes tratados no art. 282, §2º do mesmo códex, além de efetivamente requerida pelo
parquet,
se faz necessária no caso concreto.

Sendo assim, percebe-se que o paciente sofre constrangimento ilegal em decorrência da prisão preventiva.

Por todo
o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conheço da impetração e, no mérito,
concedo a ordem
vindicada, revogando a prisão preventiva, mediante o cumprimento das seguintes restrições:

a)

Comparecimento pessoal em juízo até o quinto dia útil de cada mês, a fim de informar e justificar suas atividades;

b)

Comparecer a todos os atos processuais para os quais for intimado;

c)

Comunicar imediatamente ao juízo criminal eventual mudança de endereço, fornecendo o novo, onde poderá ser encontrado e receber intimações;

d)

Não se ausentar do território da Comarca sem autorização expressa do juízo;

e)

Não se envolver em outro fato ilícito;

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/11/2023